Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-76.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703544-76.2016.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINA SILVA PIMENTEL NEGREIROS, LAURO DE SOUZA GUEDES, MARIA JOSE TAVARES DA SILVA, MARLICE RODRIGUES DE JESUS DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias e na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, ofereça resposta ao agravo interposto (ID 5058676). Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação da parte, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal